Tribunal: TJES
Processo: 5048995-78.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5048995-78.2025.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ERICK SOUZA DE MENEZES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. LEI DE ARMAS. APREENSÃO DE ARMAMENTO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E VULTOSA QUANTIA EM ESPÉCIE. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. TEORIA DA
FISHING EXPEDITION
AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a quebra de sigilo de dados do aparelho celular do recorrido, preso em flagrante com um revólver cal. 38 de numeração suprimida e R$ 6.000,00 em espécie. O juízo
a quo
negou o pleito sob o fundamento de se tratar de
fishing expedition
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a autorização para extração de dados telefônicos, diante de flagrante de crime grave com apreensão de valores sem origem comprovada, configura pescaria probatória ou meio legítimo de investigação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A apreensão de arma de fogo com sinal identificador suprimido, aliada à posse de significativa quantia em dinheiro (R$ 6.000,00), constitui indício veemente de atividade criminosa complexa, possivelmente ligada ao comércio ilegal de armas ou tráfico, afastando a hipótese de mera especulação (
fishing expedition
).

2. A quebra do sigilo de dados revela-se medida necessária e proporcional para a busca da verdade real, visando identificar a origem do armamento, do numerário e eventuais coautores, em consonância com o entendimento do STJ e deste Egrégio Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. A existência de indícios concretos de autoria e materialidade em crimes graves, corroborada pela apreensão de instrumentos do crime e valores em espécie, autoriza a quebra do sigilo de dados telefônicos como medida necessária à elucidação dos fatos, não se caracterizando como
fishing expedition
."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.296/1996; Lei nº 10.826/03.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no REsp 1692637; TJES - HC 50077165720248080000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5048995-78.2025.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ERICK SOUZA DE MENEZES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. LEI DE ARMAS. APREENSÃO DE ARMAMENTO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E VULTOSA QUANTIA EM ESPÉCIE. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. TEORIA DA
FISHING EXPEDITION
AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a quebra de sigilo de dados do aparelho celular do recorrido, preso em flagrante com um revólver cal. 38 de numeração suprimida e R$ 6.000,00 em espécie. O juízo
a quo
negou o pleito sob o fundamento de se tratar de
fishing expedition
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a autorização para extração de dados telefônicos, diante de flagrante de crime grave com apreensão de valores sem origem comprovada, configura pescaria probatória ou meio legítimo de investigação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A apreensão de arma de fogo com sinal identificador suprimido, aliada à posse de significativa quantia em dinheiro (R$ 6.000,00), constitui indício veemente de atividade criminosa complexa, possivelmente ligada ao comércio ilegal de armas ou tráfico, afastando a hipótese de mera especulação (
fishing expedition
).

2. A quebra do sigilo de dados revela-se medida necessária e proporcional para a busca da verdade real, visando identificar a origem do armamento, do numerário e eventuais coautores, em consonância com o entendimento do STJ e deste Egrégio Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. A existência de indícios concretos de autoria e materialidade em crimes graves, corroborada pela apreensão de instrumentos do crime e valores em espécie, autoriza a quebra do sigilo de dados telefônicos como medida necessária à elucidação dos fatos, não se caracterizando como
fishing expedition
."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.296/1996; Lei nº 10.826/03.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no REsp 1692637; TJES - HC 50077165720248080000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do Relator. VITÓRIA-ES, 02 de Fevereiro de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5048995-78.2025.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ERICK SOUZA DE MENEZES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

A questão devolvida a este Sodalício cinge-se à possibilidade de acesso aos dados contidos no aparelho celular apreendido com o apelado, medida esta indeferida na origem sob o pálio da vedação à
fishing expedition
.

Entendo, contudo, que a decisão merece reforma.

Haja vista o panorama fático, verifico que a situação dos autos distancia-se, e muito, de uma mera especulação probatória aleatória. O apelado foi preso em flagrante delito portando um revólver com numeração suprimida crime de natureza hedionda, equiparado e, o que é mais sintomático, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em espécie.

Temos portanto nessa análise, vetores concretos que indicam não se tratar de um porte isolado, mas sim de uma conduta inserta em uma cadeia delitiva maior, possivelmente ligada ao comércio de armas ou tráfico de drogas. A quantia em dinheiro, desacompanhada de comprovação de origem lícita imediata no ato da prisão, aliada ao armamento "limpo" (sem numeração), constitui a
fumus comissi delicti
necessária para a medida cautelar probatória.

Não se trata de devassar a intimidade do cidadão por mero capricho, mas de utilizar os meios tecnológicos disponíveis para o esclarecimento de crimes graves. A "pescaria probatória" ocorre quando não há justa causa inicial e se busca o acaso; aqui, a justa causa é o próprio flagrante qualificado pelos objetos apreendidos.

O encaixe entre os fatos e a jurisprudência é perfeito. A vedação à prova ilícita ou abusiva não pode servir de escudo para a impunidade de cadeias criminosas complexas. A extração de dados, neste cenário, é meio de prova pertinente e proporcional.

Nessa toada, a Corte Superior já pacificou que o magistrado pode, e deve, ordenar a produção de provas para a formação do seu convencimento quando houver substrato fático:

“Este Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência uniforme no sentido de que é possível que o magistrado, na busca da verdade real, ordene a produção de provas necessárias para a formação do seu livre convencimento, sem que tal procedimento implique em ilegalidade.” (STJ - AgRg no REsp: 1692637 SC 2017/0215447-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data: 16/05/2018)

Transportando esse entendimento para o caso concreto, observo que negar o acesso aos dados seria fechar os olhos para a dinâmica do crime organizado. A própria defesa, ressalte-se, não se opôs à medida, o que esvazia ainda mais o argumento de proteção excessiva à privacidade do réu.

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior, rechaçando a exigência de fundamentação exaustiva quando os indícios são evidentes:

“A jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que a decisão que analisa a necessidade da medida cautelar não exige fundamentação exaustiva [...] o deferimento do pedido de extração de dados do aparelho celular do paciente observou os requisitos da Lei nº 9.296/1996, na medida em que foi devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas quanto a prática de crimes puníveis com pena de reclusão.” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50077165720248080000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal)

Julgo, pois, que o indeferimento prematuro da prova frustra a persecução penal legítima. A autoridade policial necessita desse acesso para verificar a origem da arma e do dinheiro, elementos cruciais para a tipificação correta e para a eventual identificação de coautores.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e
DEFERIR
a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos do aparelho celular apreendido em poder de ERICK SOUZA DE MENEZES, autorizando a extração do conteúdo armazenado, devendo o Juízo de origem expedir os mandados e ofícios necessários, zelando pelo sigilo das informações que não guardem relação com a investigação criminal.

É como voto.

03

VITÓRIA-ES, 02 de Fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.